Tribunal: TJMT
Processo: 0014710-82.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014710-82.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), JOSE LOPES DE FREITAS - CPF: 141.111.791-34 (EMBARGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), J R GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME - CNPJ: 74.131.442/0001-03 (EMBARGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRADIÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - OCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, uma vez comprovada a contradição apontada em relação ao termo inicial dos juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 229436186) objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID no 227465176, proferido no Recurso de Apelação Cível, que deu parcialmente provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais a fim de:

- condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (emergentes) no importe de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

- condenar a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes durante o período que o veículo da autora ficou parado para conserto (22/08/2013 a 18/09/2013), devendo tal verba ser apurada em sede liquidação de sentença por mero cálculo aritmético, com dedução do percentual de 60%, relativo às despesas operacionais, com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora desde a citação;

- condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta a embargante que o v. acórdão é contraditório quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, uma vez que afronta posicionamento consolidado disposto na Súmula 54 do STJ.

Aduz que os danos materiais na modalidade emergentes, quanto para os lucros cessantes, o marco temporal da incidência de juros de mora deve atender os parâmetros descritos na referida Súmula 54/STJ, contados desde o evento danoso (acidente), devendo ser alterado o acordão neste sentido, com vistas a sanar ponto contraditório.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, no tocante ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre os danos materiais emergentes e lucros cessantes, para que seja determinada a incidência a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem contrarrazões (ID no 232801157).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que assiste razão à embargante.

Isso porque, no acórdão embargado, o termo inicial dos juros de mora referentes aos danos materiais e lucros cessantes tiveram a sua incidência determinada a partir da citação, vejamos:

- condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (emergentes) no importe de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação
;

- condenar a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes durante o período que o veículo da autora ficou parado para conserto (22/08/2013 a 18/09/2013), devendo tal verba ser apurada em liquidação de sentença por mero cálculo aritmético, com dedução do percentual de 60%, relativo às despesas operacionais, com correção monetária desde a data do evento danoso e
juros de mora desde a citação
.

Contudo, trata-se de ilícito extracontratual, portanto, fazendo incidir a Súmula 54 do STJ,
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
Termo inicial dos juros moratórios. Data do evento danoso. Incidência da Súmula 54 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10070216120208260405 Osasco, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 18/07/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024) destaquei

Desta feita, os embargos de declaração, devem ser acolhidos para o fim de sanar a contradição acima mencionada a fim de fixar o termo inicial dos juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) a incidir sobre os danos materiais emergentes e lucros cessantes.

Ante o exposto,
acolho os embargos
com efeitos infringentes a fim de sanar a contradição apontada para constar no acórdão de ID no 227465176:

“- condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (emergentes) no importe de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
;

- condenar a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes durante o período que o veículo da autora ficou parado para conserto (22/08/2013 a 18/09/2013), devendo tal verba ser apurada em liquidação de sentença por mero cálculo aritmético, com dedução do percentual de 60%, relativo às despesas operacionais, com correção monetária desde a data do evento danoso e
juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024